Tribunal: CARF
Processo: 10980.002323/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.002323/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.191 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
DEJAIR LUIS NHEMIES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS ADVOCATÍCIAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
As despesas advocatícias podem ser deduzidas do valor bruto recebido em
decorrência de ação judicial, para fins de incidência do imposto, desde que
comprovadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para excluir da base de cálculo do imposto no
lançamento o valor de R$ 32.928,00, correspondente aos honorários pagos.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 06-55.559 da 4a Turma da DRJ
em Curitiba/PR (fls. 49 e segs.).
Trata o presente processo de notificação de lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, relativa à declaração de ajuste anual do exercício 2006, ano-
calendário 2005, para a exigência de imposto suplementar de R$ 9.329,51, além de
multa de ofício de 75% e acréscimos legais, em face da constatação de omissão parcial
de rendimentos, no valor de R$ 33.925,48, recebidos da Caixa Econômica Federal,
considerando os valores informados em Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte - Dirf pela fonte pagadora e os declarados pelo contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.002323/2009-41
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.191 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002323/2009-41

Cientificado do lançamento, por via postal, em 11/03/2009 (fl. 33), o interessado
apresentou, tempestivamente, em 12/03/2009, impugnação (fl. 02), instruída com
documentos (fls. 03/25), na qual, em síntese, faz demonstrativo dos valores declarados,
considerando o montante bruto da ação, de R$ 166.267,83, e descontos de honorários do
advogado, de R$ 32.928,00, e de “FGTS/CUSTAS PROCESSUAIS”, de R$ 997,48,
contestando a existência de omissão de rendimentos.
Em face das disposições do art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958, de 2009, com
redação da Instrução Normativa RFB no 1.061, de 2010, a autoridade fiscal procedeu à
análise da revisão de ofício do lançamento, às fls. 40/42, mantendo a notificação, sob a
consideração, em resumo, de que os rendimentos de R$ 166.267,83 foram pagos em
maio de 2005, ao passo que o recibo de honorários advocatícios no 944 foi emitido em
dezembro de 2005, sem que dele conste menção à ação a que se refere, além de não
haver sido apresentada cópia de contrato de prestação de serviços entre as partes;
acrescenta que o interessado não apresentou toda a documentação da ação judicial,
necessária à comprovação dos fatos. O contribuinte foi cientificado (fls. 43/47), não
constando dos autos que tenha se manifestado.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
No caso concreto, o impugnante alega que não houve a omissão de rendimentos
apontada pela fiscalização, suscitando o pagamento de honorários advocatícios e a
dedução de R$ 997,48 que atribui a “FGTS/CUSTAS PROCESSUAIS”.
Não houve a apresentação de comprovante algum do valor de R$ 997,48. À fl. 16,
consta espécie de demonstrativo de valores que relaciona “custas” de R$ 864,59 e
“cheque adm” de R$ 132,89, cuja soma corresponderia a R$ 997,48; porém o
interessado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de supostas
despesas, tampouco de caracterizá-las como dedutíveis para fins de imposto de renda da
pessoa física.
No que se refere aos honorários advocatícios, o impugnante trouxe, à fl. 10, nota fiscal
de prestação de serviços emitida por VANZIN & PENTEADO ADVOGADOS
ASSOCIADOS, em 19/12/2005, no valor de R$ 32.928,00. No entanto, na nota fiscal
não há indicação da ação a que se referem os valores pagos, dela apenas constando os
termos “PREVIDENCIÁRIO” e “Conforme Contrato”.
De outra parte, a guia de retenção de imposto de renda, à fl. 14, e a autorização de
recebimento dos valores da ação, à fl. 15, apontam o advogado RICARDO ZANATA
MIRANDA como sendo o representante do contribuinte na ação que resultou no
pagamento dos rendimentos discutidos. No documento de fl. 15, inclusive, constam
valores pagos ao advogado a título de honorários.
No presente processo não há documento algum que correlacione o advogado RICARDO
ZANATA MIRANDA ao escritório VANZIN & PENTEADO ADVOGADOS
ASSOCIADOS, ressaltando que, como apontou a autoridade revisora (fls. 40/42), os
rendimentos foram auferidos em maio de 2005, ao passo que a nota fiscal de fl. 10 foi
emitida em dezembro de 2005, sem que dela conste menção expressa à ação a que se
referiria.
Saliente-se que, uma vez efetuada a constituição do crédito tributário, cabe à parte
interessada, que com ele não concordar, apresentar impugnação, no prazo de trinta dias,
instruída com os documentos em que se fundamentar, mencionando as razões e provas
que possuir, nos termos dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.191 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002323/2009-41

(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)” (Grifou-se)
Nesse contexto, não havendo comprovação efetiva e inequívoca de que os honorários
advocatícios alegados são relativos aos rendimentos reputados como omitidos, descabe
acolher a pretensão para se proceder à dedução correspondente.
Isso posto, voto para que o lançamento seja julgado procedente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/10/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 04/11/2016, Recurso Voluntário, fl. 57, sustentando, em apertada síntese, que as
despesas com honorários advocatícios estão comprovadas nos autos. Anexa carta de correção da
nota fiscal dos honorários trazida na impugnação.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em breve retomada do acima já relatado, o contribuinte foi autuado por omissão
de rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federal (R$ 33.925,48), em ação judicial frente
ao INSS, conforme informado em DIRF da fonte pagadora.
Em sua defesa na primeira instância o impugnante alega que recebera de fato um
valor líquido inferior ao bruto, devido aos descontos, inclusive de honorários advocatícios pagos,
assim discriminado:
Valor bruto
R$ 166.267,83
Custas processuais
R$ 997,48
Honorários
R$ 32.928,00
Líquido recebido
R$ 132.342,35

A infração de omissão de rendimentos foi mantida em sua totalidade após o
julgamento na DRJ, quanto aos honorários, por não constar da nota fiscal supostamente referente
aos pagamentos qualquer menção expressa à ação judicial em questão, e quanto às custas, por
falta de comprovação de seu pagamento bem como de sua isenção.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.191 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002323/2009-41

Em sede de Recurso Voluntário o recorrente junta aos autos Carta de Correção (fl.
62) emitida pelo escritório de advocacia corrigindo na Nota Fiscal no 944 de pagamento dos
honorários (fl. 61) a descrição dos serviços prestados para “HONORÁRIOS ADVOCATICIOS
REFERENTE EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PUBLICA N°
98.00.01034-3(PR)/ 0001034-81.1998.4.04.7000”. Fica desta forma comprovado o pagamento
dos honorários advocatícios, no valor de R$ 32.928,00, deduzidos do valor bruto recebido.
Quanto às “custas processuais” deduzidas, as mesmas não foram comprovadas
para o fim pretendido, pelas razões já expostas no voto condutor do acórdão recorrido.

Desta forma, a base de cálculo do imposto no lançamento deve ser reduzida no
valor correspondente aos honorários pagos.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para excluir da base de cálculo
do imposto no lançamento o valor de R$ 32.928,00, correspondente aos honorários pagos.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 76
DF CARF MF
Original